Tribunal: TJSP
Processo: 1009299-10.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Cyro Bonilha
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de produção II e, posteriormente, operadora de equipamento I – Lesões nos membros superiores – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal/concausal – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Responsabilidade do INSS pelo pagamento dos honorários periciais, ainda que vitorioso na demanda – Recursos

Ementa:
ACIDENTÁRIA – Auxiliar de produção II e, posteriormente, operadora de equipamento I – Lesões nos membros superiores – Exame pericial que concluiu pela ausência de incapacidade laborativa e de nexo causal/concausal – Laudo não contrariado por nenhum outro trabalho técnico – Responsabilidade do INSS pelo pagamento dos honorários periciais, ainda que vitorioso na demanda – Recursos desprovidos.